Tribunal: TJPA
Processo: 0818919-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818919-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE SOARES DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e pleiteia a revogação da custódia, com substituição por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente, e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base nos fundamentos do art. 312 do CPP, tendo o d. Juízo destacado a gravidade concreta do delito, a organização criminosa com divisão de tarefas, o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva. Constatou-se ainda que a liberdade do paciente poderia comprometer a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
4. A análise do ato coator revela fundamentação idônea, pois o decreto prisional indica elementos concretos relativos à gravidade do fato e à periculosidade do grupo. O
periculum libertatis
foi evidenciado pela fuga de corréu e pelo modus operandi da ação criminosa.
5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do grupo e da gravidade dos fatos, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e a forma violenta da execução justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no HC 980.785/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/3/2025).
7. Ainda segundo precedentes do STJ, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas. (STJ, RHC 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024).
8. Os predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais, conforme orientação consolidada na Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida em parte e denegada.
Tese de julgamento: “1. A decisão que decreta a prisão preventiva é válida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 302, I, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 980.785/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/3/2025; STJ, RHC 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte da ordem de
habeas corpus
e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Danilo Ranieri e Poliana Buzatto, em favor do nacional FELIPE SOARES DIAS, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento no cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, c/c 14, II e 29, todos do CP, autos do processo crime de nº 0804313-44.2025.8.14.0061, sustentando ilegalidade na prisão cautelar por ausência de fundamentação na decisão impugnada, afirmado ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,

Liminarmente pleitearam a cassação do decreto preventivo e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntaram documentos (ID nº 29797965 e ss).

Indeferida a liminar (ID nº 29836527), o impetrado presta informações (ID nº 30348309) e a douta Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 30436741).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente, em conjunto com outros 03 (três) corréus, teria participado de tentativa de assalto ocorrido mediante invasão de residência e com disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida na mão esquerda ao empreender fuga. O paciente foi preso quando trafegava em sua motocicleta na companhia de um corréu, portando chave de outro veículo que foi usado na ação para garantir a fuga dos envolvidos do local, em momento posterior próximo ao ocorrido.

Tramitando o feito regularmente, insurgem-se os impetrantes contra a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea.

Pois bem.

O ato coator está embasado nos seguintes termos (ID nº 29797970):

As investigações revelaram planejamento e organização criminosa, com divisão de tarefas entre os envolvidos: JOÃO LUIS alugou o veículo de apoio (Chevrolet/Onix branco), MATHEUS efetuou o pagamento via PIX, FELIPE atuou como passageiro, e RAFAEL CRAVO MARTINS ("CRAVINHO") participou da execução, conseguindo fugir no momento da abordagem policial.

A prisão em flagrante foi realizada em estrita observância aos ditames legais, caracterizando o flagrante próprio previsto no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.
JOÃO LUIS e FELIPE foram abordados em motocicleta, na posse da chave do veículo utilizado como apoio ao crime. (...)

Os indícios de autoria são consistentes: JOÃO LUIS alugou o veículo de apoio prestando auxílio material imprescindível para a consumação do crime; MATHEUS pagou o aluguel do carro e foi preso portando a arma do crime;
FELIPE foi preso junto a JOÃO LUIS, estando vinculado a uma das motocicletas utilizadas
; (...)

O
periculum libertatis
também se encontra cabalmente evidenciado. A garantia da ordem pública está seriamente ameaçada diante da gravidade excepcional do delito, executado em plena luz do dia, com planejamento minucioso e em ambiente familiar, revelando a extrema periculosidade do grupo e o risco iminente de reiteração criminosa. A tentativa de homicídio qualificado perpetrada com requintes de organização criminosa demonstra o total desprezo dos agentes pelas normas de convivência social e pela vida humana. A conveniência da instrução criminal restou comprometida, pois a liberdade dos representados gera risco real e concreto de ameaças à vítima e seus familiares, circunstância que pode comprometer a colheita de provas e a busca da verdade real. A fuga de RAFAEL CRAVO MARTINS já configura ato concreto de obstrução à justiça, demonstrando a intenção do grupo de se furtar à aplicação da lei penal. Para assegurar a aplicação da lei penal, a custódia cautelar se impõe, uma vez que a evasão de um dos coautores é forte indicativo de que os demais, se soltos, também tentarão se furtar à persecução penal, frustrando a resposta estatal ao crime praticado.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta demonstrada pelo grupo criminoso e pela fuga de um de seus membros. A gravidade dos fatos, a forma de execução do crime e o comportamento dos agentes evidenciam que medidas mais brandas seriam ineficazes para conter os riscos à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal.

A necessidade da garantia da ordem pública e de afastar o risco de reiteração delitiva, por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar a decisão impugnada. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, pormenorizando as razões da manutenção de prisão do paciente, estando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

In casu
, há fortes indícios de que a ação tenha sido previamente articulada e planejada entre os corréus, e de que integram organização criminosa, conforme detalhamento em relatório final apresentado pela autoridade policial (ID nº 29797971). A motocicleta utilizada na ação criminosa era de propriedade do paciente.

Por outra, a discussão acerca de circunstâncias fático-probatória sobre autoria ou participação, como requerem os impetrantes, não é cabível na estreita via deste remédio constitucional, que tão somente se debruça sobre a análise de legalidade da fundamentação do ato coator.

Ora, ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária considerando a adequação, a proporcionalidade e a justa causa da medida.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência empregada. (AgRg no HC n. 980.785/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Nesse contexto,
data vênia
, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar vigente por medidas alternativas, pois estas se mostram insuficientes ante a gravidade concreta das condutas praticadas, observando-se o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal (...). A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade. (RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

No que tange aos suscitados predicados subjetivos suscitados, não deixo de visualizar que o paciente ostenta primariedade e possuía ocupação lícita à época dos fatos, no entanto, tais elementos não prevalecem sob o contexto delituoso do caso. Neste sentido, a Súmula nº 08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 25/11/2025